Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739938-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA APELADO: ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo COLEGIO COC SUDOESTE LTDA contra sentença prolatada no bojo da ação de cobrança ajuizada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA, em que o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré apelante “a pagar ao autor os valores cobrados na inicial. Juros e correção a contar dos vencimentos. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo réu.” (ID 36808965). Nas razões recursais de ID 36808970, o apelante reitera o argumentado em contestação de que não recebeu parte dos produtos comercializados e de que há duplicidade na cobrança de uma das parcelas e irregularidades no instrumento de protesto. Argumenta ser impossível ao apelante fazer prova negativa a fim de demonstrar que não havia assinado e recebido por produtos indicados em nota fiscal. Alega não reconhecer “o valor do boleto com vencimento para dia 23/03/2020 no valor de R$ 75.487,51, pois não fez parte da nota fiscal de no 13728, inclusive não existe nos autos boleto desse valor. Acredita-se que por algum erro do financeiro da empresa autora tenha-se duplicado o valor próximo R$ 75.487,50 e que gerou indevidamente a cobrança do valor lançado como débito nesse boleto”. Sustenta que “o boleto mencionado se refere a uma suposta nota fiscal de no 13728C e o protesto se refere a outro no de nota fiscal 00001372” e colaciona imagem de cada documento para demonstrar a divergência. Aduz que “as notas fiscais emitidas pelo credor não condizem com débito indicado na ação de conhecimento”. E que houve vício formal relacionado à duplicata. Por fim, requer a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais feitos pela empresa apelada. Subsidiariamente, “que seja decotado o valor indicado no documento de ID 108411838”. Preparo recolhido (ID 36808972). O recorrido apresentou as contrarrazões de ID 36808977, nas quais descreve as 3 (três) notas fiscais originadas da relação comercial mantida entre as partes, ora cobradas, esclarecendo que, em relação ao serviço e aos produtos estampados em cada uma, houve o parcelamento do débito, em 3 (três) vezes, e o pagamento de cada primeira prestação, pela apelante. Ou seja, a presente ação de cobrança se refere apenas às parcelas não adimplidas. Argumenta que a parte recorrente não aponta “justo motivo” para o não reconhecimento do boleto de R$ 75.487,51 (setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), relativo à nota fiscal de no 13728, não se desincumbindo do seu ônus probatório (CPC, art. 333, II). Por fim, requer a manutenção integral da sentença recorrida. Intimada a apelante para se manifestar em relação à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida de ofício (ID 38935010), a instituição de ensino recorrente manifestou-se por meio da petição de IDs 39362707 e 39363390, na qual reitera o pedido de procedência do apelo. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Isto é, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento do valor cobrado (R$ 392.478,53 mais atualização). Para tanto, o sentenciante afastou, de maneira sucinta e pontual, o argumento de que a parte devedora não teria recebido parte dos produtos comercializados – pois o recebimento apontado na nota fiscal foi sem ressalvas – e de que há duplicidade na cobrança e irregularidades no instrumento de protesto – ao reconhecer que as parcelas pagas foram devidamente decotadas do valor cobrado e a ausência de justa razão para o questionamento da cobrança. A propósito, sobre a questão, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira: “(...) Prevalece a versão do autor, na medida em que as obrigações constantes da Planilha ID 108414360 correspondem a Notas Fiscais das quais consta recibo não controvertido pela parte ré. Quanto à Nota Fiscal 568, verifica-se que a primeira parcela paga pelo réu não é cobrada pela autora, sendo assim devido o saldo. Quanto à Nota Fiscal 13728, não há cobrança da primeira parcela, havendo prova do recebimento da integralidade do produto colacionada aos autos e sem qualquer ressalva a parte do valor, ID 108411838, fl. 3, de modo que é insustentável a alegações de falta de lastro para cobrança da terceira parcela prevista pelas partes. Finalmente, quanto à Nota Fiscal 13731, mais uma vez há prova do recebimento sem ressalvas, ID 108414361, fl. 2, não havendo justa razão para se questionar a higidez da cobrança. Em suma, a autora se desvencilhou do ônus que lhe cabia a contento, enquanto o réu não agregou aos autos argumento ou meio de prova capaz de extinguir, modificar ou impedir o direito alegado. (...)” (ID 36808965). As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na contestação acima destacados, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Quanto ao ponto, não basta à parte demandada alegar “discordância grave em relação aos valores apresentados pelo autor”, quanto à nota fiscal de no 13728, quando, na verdade, a divergência é de apenas R$ 0,01 (um centavo) – não cobrado na parcela vencida em 23/3/2020 – e há indicação suficiente de que se trata de prestações diversas, cada uma com vencimento em mês diferente, conforme se vê no campo “Fatura” do documento de ID 36808335 - fls. 3-4. O alegado vício no instrumento de protesto também não subsiste. Todos os dados constantes do documento cartorário indicado nas razões recursais (ID 36808970 - fl. 6) permitem a conclusão de que se trata do protesto do documento de cobrança indicado acima (ID 36808970 - fl. 5), e que o número do respectivo boleto de cobrança, apenas, não foi digitado por completo, pois o título protestado foi identificado por 00001372, enquanto no boleto consta 00013728C. Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, nas notas fiscais relativas à comercialização de produtos constam data, identificação e assinatura do recebedor, sem ressalva alguma de parte não entregue pelo fornecedor, ora demandante (IDs 36808335 - fls. 3-4 e 36808336 - fl. 2). Desse modo, uma vez que a apelante não rebateu especificamente os mencionados argumentos de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e reconhecido pelo Juízo a quo, verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator